Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA NO CURSO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA E INTERESSE PROCESSUAL INALTERADOS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PREPOSTO DA ADMINISTRADORA. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, caput e incisos II e IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Demanda que tem por objeto resolução de contrato de participação em grupo de consórcio, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral não é afetada, quanto à competência e ao interesse processual, pela decretação da falência, a teor do que estabelece o artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005.
III. A resolução do contrato de consórcio por conduta imputável a prepostos ou representantes da administradora importa na restituição de todos os valores pagos pelo consorciado.
IV. Recurso conhecido e desprovido.